Tribunal: STF
Processo: AI 831606
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE NATUREZA CRIMINAL - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.038/90 (ARTS. 26 A 28) - PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.950/94 - RECURSO INTEMPESTIVO – SÚMULA 699/STF - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 
  
- O prazo de interposição do agravo de instrumento, contra decisão denegatória de recurso extraordinário deduzido em processo penal, ainda é de cinco (05) dias, e não de dez (10) dias, eis que o advento da Lei nº 8.950/94 - por aplicar-se, unicamente, aos procedimentos de natureza civil - não importou em derrogação dos arts. 26 a 28 da Lei nº 8.038/90. Precedentes. 
  
- Incumbe, à parte agravante, quando da interposição do recurso perante o Tribunal “a quo”, fazer constar, do traslado, peça comprobatória da suspensão do expediente forense na comarca de origem, em ordem a demonstrar a plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão temporária das atividades jurisdicionais. 
  
- A jurisprudência da Suprema Corte tem advertido revelar-se impossível suprir a omissão de peça essencial, como aquela que se destina a demonstrar a tempestividade do recurso, quando o agravo de instrumento já se achar em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.